Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741336-97.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS FERNANDES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CARLOS FERNANDES DE SOUSA impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Assevera o impetrante que “encontra-se em estado gravíssimo de saúde, conforme vasta documentação médica anexa, necessitando, em caráter de extrema urgência, de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)” (id. 76639106, pág. 1). Informa que “em busca do tratamento necessário, o Impetrante foi inserido na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aguardando a liberação de um leito. Contudo, até o presente momento, não há previsão de vaga na rede pública, e o quadro de saúde do paciente se agrava a cada hora, tornando a espera uma ameaça concreta e direta à sua vida” (id. 76639106, pág. 2). Argumenta que é dever do Estado garantir o acesso à saúde, inclusive mediante o custeio de internação em hospitais da rede privada, caso não haja vagas na rede pública, e invoca o disposto nos arts. 5o, 6o e 196 da CF/1988. Defende que estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar no mandado de segurança, e postula o deferimento da medida, “para determinar que a autoridade coatora, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, providencie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação do Impetrante, Sr. Carlos Fernandes de Sousa, em leito de UTI da rede pública ou, na falta deste, em hospital da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo em valor não inferior a R$ 10.000,00” (id. 76639106, pág. 4). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. A impetrante, com 63 anos, deu entrada na emergência do Hospital Regional da Ceilândia - HRC em 22/9/2025, onde está internado, e foi atestada no relatório médico emitido em 24/9/2025 a necessidade de internação em UTI cardiológica, em razão do seguinte quadro clínico (id. 76639812): “Informo para os devidos fins que o paciente Carlos Fernandes de Sousa, internou no Hospital Regional da Ceilândia no dia 22/09/25 com quadro de desconforto respiratório agudo, taquipneia (FR:35) e dessaturação importante (89%) com relato de início dos sintomas há cerca de 3 dias com piora progressiva dos mesmos. Foi admitido na sala vermelha [...] exames laboratoriais sugestivos de infecção com provável foco pulmonar devido a alterações de RX tórax com consolidação associado a cefalização importante de trama e estertores crepitantes difusos, porém piores à esquerda em base pulmonar. Foi realizado intubação orotraqueal devido ao esforço respiratório importante, realizada sem intercorrências e com sucesso em primeira tentativa. Procedido a realização de acesso venoso central para realização das medicações sedativas (midazolam e fentanil) necessárias para manter o paciente intubado e para realizar noradrenalina devido a episódio hipotensivo após o procedimento de intubação. [...] Paciente se encontra em grave estado geral, em intubação orotraqueal, estável hemodinamicamente com o uso de drogas vasoativas e mantém a necessidade de suporte em UTI cardiológica, já se encontra inserido na lista de da CERIH e aguarda disponibilidade de leito que atenda às necessidades.” Desse modo, premente a necessidade de internação do impetrante em UTI cardiológica, nos termos acima expostos no relatório médico. A garantia de vaga para internação em leito com suporte necessário ao tratamento de saúde do paciente acometido de grave quadro clínico, inclusive na rede particular, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF/1988, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/1990. Nesses termos, há relevância na fundamentação do impetrante, assim como está configurado o perigo de ineficácia da medida, caso não seja concedida liminarmente. Isso posto, concedo a liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à internação imediata do impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva cardiológica no hospital em que se encontra internado ou em outro hospital da rede pública que contenha leito de UTI cardiológica, ou, não havendo vaga, em qualquer hospital particular contratado/conveniado que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico (id. 76639812), arcando com os custos de todo o tratamento. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se a Central de Regulação de Leitos Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a liminar e para os fins do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora